Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708809-70.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JULIANA MESQUITA GOMES RECORRIDO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI DESPACHO Proferido julgamento nos presentes autos, encontra-se exaurida a atividade desta Turma Recursal. Eventual ordem de suspensão decorrente de propositura de Reclamação constitui competência do Relator respectivo, nos termo do art. 989, II do CPC. Cumpram-se as ordens exaradas. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora